Tribunal: TJPA
Processo: 0005005-63.2018.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005005-63.2018.8.14.0080

APELANTE: ANTONIO DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MARIA LIMA SILVA

ADVOGADO DATIVO: MAXWELL CAVALCANTE DOS SANTOS GERALDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS APELANTES.
2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS.
3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4)
PLEITO DO CAUSÍDICO PELA REFORMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SEU BENEFÍCIO PELA ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR – POSSIBILIDADE. O advogado dativo nomeado para apresentar razões recursais e patrocinar, em segunda instância, a causa do apelante juridicamente necessitado, nas Comarcas em que não há atuação da Defensoria Pública Estadual, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, os quais serão arbitrados com base na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará – OAB/PA, considerando-se, ainda, o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas. Modificação do
quantum
fixado na origem para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tema Repetitivo 984, do C. STJ. -
5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANTÔNIO DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA E JOSÉ MARIA LIMA SILVA
, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/Pa, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando,
ao primeiro
, a pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa e,
o segundo
, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, os apelantes postularam por sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, demandaram pela desclassificação do ilícito para o de consumo pessoal. Por fim, o causídico requereu a reforma da decisão estabeleceu seus honorários advocatícios, a fim de que seja observada a tabela de honorários da OAB/Pa.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento, e no mérito pelo total improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial que, em 20 de dezembro de 2018, por volta das 17h00min, uma viatura da Polícia Militar realizava ronda na Vila de Santo Antônio do Cumaru quando na esquina do campo do urubu os policiais avistaram os ora denunciados e mais um comparsa, sentados no chão.

Ao avistar a viatura, o quarto elemento não identificado correu, tendo o denunciado Antônio Daniel dos Santos Oliveira jogado alguns papelotes no mato.

Ato contínuo, os policiais militares Raimundo Ivanildo Lima de Souza, Luiz Gomes de Souza Neto e Sidnei Carrera dos Santos realizaram buscas no local e nos ora denunciados, tendo sido encontrados com os mesmos quarenta e duas pedras de substância similar a “óxi”, o montante de R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais), dois brincos, dois relógios, um celular Samsung de cor branca (contendo um chip e sem cartão de memória) e um anel.

Por fim, os ora denunciados foram presos em flagrante e levados à delegacia de polícia local para a adoção das medidas cabíveis.

Em razão do fato, os recorrentes foram denunciados e condenados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em suas razões recursais, os apelantes pleitearam por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas, bem como, pela desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal,
teses estas que não devem prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2019.02.000382-QUI, atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse dos acusados, a saber: 42 (quarenta e duas) embalagens feitas com plástico transparente, com peso total de 13,293 (treze gramas e duzentos e noventa e três miligramas), testado positivamente para a substância entorpecente popularmente conhecida como “cocaína”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Raimundo Ivanildo Lima de Souza e Sidney Carreira dos Santos, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 23.05.2019, cujas mídias digitais foram migradas para o Sistema PJE.

Sobre os fatos, a testemunha Raimundo Ivanildo, policial militar que estava presente no momento do flagrante, descreveu com clareza o fato criminoso:

"(...)QUE já conhecia os acusados porque tinham denúncia antigas de tráfico de drogas; QUE estava na viatura fazendo ronda no Santo Antônio quando avistou quatro elementos e ao se aproximar um correu; QUE fizeram busca no local e encontraram 40 petecas de óxi no mato e duas no bolso do Jose

Maria, além de dinheiro espalhado no mato no valor de uns R$

960,00; QUE também encontrou celulares e joias. (...)”.

No mesmo sentido, a testemunha Sidney Carreira dos Santos ratificou em seu depoimento que:

“(...) QUE não conhecia os denunciados; QUE estava na guarnição da polícia fazendo ronda no Santo Antônio quando avistou quatro elementos sentados e quando a Viatura se aproximou, um correu; QUE um lançou um pacote no mato; QUE perguntado quem jogou o pacote, respondeu que foi o Antônio Daniel; QUE fizeram buscas e encontraram um pacote de drogas similar a óxi no mato, mas não recorda a quantidade, apenas que era bastante; QUE também encontrou duas petecas da mesma substancia similar a óxi com o José Maria em embalagem similar à encontrada no mato; QUE perguntado se encontrou mais alguma coisa, respondeu só as coisa pessoais como relógio e celular. (...)”

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse dos acusados,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação dos réus, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Outrossim, também não merece guarida o pleito formulado pelos apelantes quanto
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foram condenados para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, atestado que a substância entorpecente descrita no Laudo Toxicológico foi apreendida em poder dos acusados, devidamente embalada e particionada de forma propícia a comercialização, não havendo suporte probatório apto a demonstrar que a substância ilícita se destinava ao consumo próprio. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Demais disso, muito embora não tenham os acusados se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Por fim, o defensor dativo que subscreveu as razões da apelação, Dr. Maxwell Cavalcante dos Santos Geraldo, OAB/PA n. 17.145, pleiteia a reforma dos honorários advocatícios fixados em virtude de sua atuação como dativo na fase recursal, aduzindo para tanto que deve ser observada a tabela de honorários da OAB/Pa.

Conforme se extrai da decisão acostada no ID – 9649168, o aludido causídico foi nomeado pela magistrada
a quo
para o ato de interpor recurso de apelação em favor dos réus, haja vista a ausência notória da Defensoria Pública do Estado do Pará na Comarca de Bonito, ocasião em que fixou honorários advocatícios no montante de 1.000,00 (mil reais).

Pois bem. Em primeiro lugar, é imperioso anotar que não há obrigatoriedade de a Administração Pública pagar remuneração com base na tabela de honorários de Órgãos de classe, como é o caso da OAB/PA, mesmo porque a contraprestação deve ser justa e adequada ao trabalho desenvolvido pelo advogado, tanto é que o Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece em seu art. 49 os seguintes critérios para conferir maior objetividade à determinação de honorários: complexidade da causa e sua repercussão social; tempo a ser empregado; valor da causa; condição econômica do cliente; competência e expertise do profissional em assuntos análogos.

Daí porque não há que se falar em vinculação do magistrado àquela tabela quando tiver que arbitrar valores de remuneratórios ao defensor dativo, podendo fixar o
quantum
que achar mais proporcional aos esforços despendidos para os atos processuais praticados, considerando-se o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas.

De acordo com o entendimento consolidado do STJ, o qual deu azo ao Tema 984, a intenção de se observarem esses critérios é a de que “os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade”.

Nesse diapasão:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - CONDUTA ATÍPICA - AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO ESSENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS DEFENSORES DATIVOS - ARBITRAMENTO - RECURSOS PROVIDOS.

1- Embora demonstrado que os menores de 14 anos de idade presenciaram a conjunção carnal entre a ré (genitora das vítimas) com o réu, não restou demonstrado que o fato ocorreu para a satisfação da lascívia do casal, como exige o art. 218-A do Código Penal, importando a reforma da sentença condenatória, para absolver os réus, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

2- Necessário o arbitramento de honorários advocatícios aos defensores dativos pelo trabalho desempenhado em segunda instância, os quais devem guardar proporcionalidade com a atuação dos il. causídicos, bem como com a complexidade da causa e com os parâmetros contidos na tabela da OAB/MG.” (TJ/MG, APR 0003268-29.2017.8.13.0390, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 03/10/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ADVOGADO DATIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – VALOR FIXADO AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O REAJUSTE DO QUANTUM ARBITRADO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto’ (TJ/MT. N.U 0001524-20.2017.8.11.0110).” (TJ/MT, APR 0001710-09.2018.8.11.0110, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19/09/2023)

Assim, hei por bem reformar os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo nomeado pelo magistrado
a quo,
estabelecendo-o no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por considerar módica a quantia inicialmente estabelecida pelo juízo originário, em especial, por se tratar de processo envolvendo mais de um réu.

Ante o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, ao passo que estabeleço os honorários advocatícios do defensor dativo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 08/05/2024